Tribunal: TJMT
Processo: 1005230-11.2023.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005230-11.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIJALMA OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO - CPF: 035.014.631-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONIVALDO JOSE DA SILVA - CPF: 871.393.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON DA LUZ RIBEIRO SILVA - CPF: 235.547.428-13 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRNANDO ROBERTO DE FRANCA - CPF: 367.972.434-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE PEREIRA LEITE - CPF: 899.366.041-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNY SOUZA LIRA - CPF: 024.954.211-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRÓPRIA – COMPROVADA INIMPUTABILIDADE DO ACUSADO – APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ALMEJADA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE SANCIONATÓRIA PARA O TRATAMENTO AMBULATORIAL –
IMPOSSIBILIDADE – PERICULOSIDADE DO APELANTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA MAIS AFLITIVA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a medida de segurança de internação foi aplicada de forma fundamentada, considerando-se não apenas a gravidade da conduta perpetrada, mas principalmente o laudo pericial que apontou ser o agente diagnosticado com esquizofrenia (F20) e transtorno por uso de múltiplas substâncias psicoativas (F19), apresentando sintomas psicóticos (delírios persecutórios), tendo o médico perito oficial sugerido inicialmente a realização de tratamento psiquiátrico em ambiente hospitalar para a sua otimização e remissão do quadro patológico, de rigor a rejeição do pedido defensivo de alteração da modalidade sancionatória para o tratamento ambulatorial, uma vez que a medida adotada na r. sentença objurgada apresenta-se proporcional e adequada à periculosidade do apelante.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

DIJALMA OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIJALMA OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 1005230-11.2023.8.11.0004, que o
absolveu sumariamente
e de forma imprópria da imputação do crime tipificado no
art. 121, §2.º, inc. IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, em razão da sua inimputabilidade, sendo-lhe imposta a medida de segurança de
internação
pelo prazo mínimo de
03 (três) anos.

Por intermédio das razões recursais anexadas no ID 210251372,
a i. Defensoria Pública pleiteia tão somente a
alteração da medida de segurança,
da internação para o tratamento ambulatorial
, sob o viés de que aquela se apresenta desproporcional e desarrazoada.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 210251376, o Ministério Público Estadual rebate os argumentos defensivos, pugnando pelo

desprovimento
do apelo
; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado sob o ID 211281167.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela. i. defesa técnica, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que o apelante
DIJALMA OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO
,
no dia 16/05/2023, por volta das 07h15, no interior do estabelecimento comercial “Lava Jato Mega Top”, situado na avenida Ministro João Alberto, no Centro, da comarca de Barra do Garças/MT, valendo-se de uma faca, por motivo não esclarecido e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar
Jhonny Souza Lira
, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consoante a narrativa acusatória, no fatídico dia, o ofendido chegou para trabalhar no mencionado estabelecimento e encontrou o ora insurgente, que estava residindo temporariamente no local, ingerindo bebida alcoólica, do tipo “corotinho 29”, o qual considerava como seu primo, visto que os dois foram criados juntos.

Em dado momento, enquanto estava desatento e indefeso organizando as ferramentas de trabalho,
Jhonny
sentiu um golpe no lado esquerdo de sua cintura e, de imediato, virou-se para
DJALMA
, visualizando-o na posse de uma faca suja de sangue, ocasião em que perguntou o que ele estava fazendo, tendo o apelante bradado “
eu vou te matar”
e investido novamente contra a vítima, dando-lhe golpes na região abaixo das duas axilas e do peito, além de tentar atingi-la na região do pescoço, ocasião em que o ofendido conseguiu segurar a arma branca, sofrendo uma lesão no dedo da mão esquerda, empurrou seu algoz e foragiu em busca de ajuda.

Prosseguiu o
Parquet
relatando que
Jhonny
foi socorrido por transeuntes e encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para receber atendimento médico, sendo necessária a realização de procedimento cirúrgico em razão da gravidade das lesões sofridas em regiões vitais.

Diante desse fato, o apelante foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 121, §2.º, inc. IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal; e, ao final da regular instrução processual da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida, foi
absolvido sumariamente e de forma imprópria
da imputação criminosa,
em razão da sua inimputabilidade, sendo-lhe imposta a medida de segurança de
internação
pelo prazo mínimo de
03 (três) anos.

Nesse contexto, exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise da tese meritória.

1.

DA PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA APLICADA:

Inicialmente, convém destacar que a materialidade e a autoria do delito imputado são incontestáveis, assim como a inimputabilidade do ora apelante, tanto que a i. defesa limita a sua insurgência à modalidade sancionatória levada a efeito na r. sentença objurgada, almejando o afastamento da aplicação da medida de segurança de internação, a fim de que seja aplicada a de tratamento ambulatorial.

Todavia, malgrado os judiciosos argumentos defensivos, concluo que
o pedido não faz jus à acolhida.

Como é sabido, as medidas de segurança constituem uma forma de sanção penal, de caráter preventivo e curativo, que objetiva evitar que o autor de um ilícito penal, reconhecidamente inimputável e dotado de periculosidade, torne a praticar um novo injusto e receba tratamento adequado.

Há duas espécies de medidas de segurança, a
internação
, de natureza
detentiva
, em que o agente é inserido em hospital de custódia e tratamento (art. 96, inc. I, CP); e o
tratamento ambulatorial
, de natureza
restritiva
, em que o agente é obrigado a comparecer, periodicamente, ao médico para acompanhamento (art. 96, inc. II, CP).

E, a teor do art. 97 do Código Penal, a imposição da medida de segurança deve ser correspondente à espécie de pena privativa de liberdade abstratamente cominada ao tipo penal atribuído ao inimputável, pois preconiza que “
Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial
”.

A despeito do disposto no aludido dispositivo legal, atualmente a jurisprudência posiciona-se no sentido de que é facultado ao julgador,
de forma fundamentada e à luz dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da adequação
, a escolha da medida de segurança que melhor se adaptar ao inimputável, independentemente do crime imputado ser punido com detenção ou reclusão, visto que está atrelada à periculosidade do agente e não à gravidade da conduta ilícita por ele perpetrada (
ex vi
do
STJ:
AgRg no AREsp n. 2.306.906/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023).

Seguindo essa linha intelectiva, é o seguinte precedente deste eg. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA – INIMPUTABILIDADE DEMONSTRADA – RAZOABILIDADE DA MEDIDA DE SEGURANÇA APLICADA – RECURSO PROVIDO. É isento de pena aquele que no tempo do crime for comprovado que não tinha capacidade alguma de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
A medida de segurança não deve ser vinculada a gravidade do delito, mas sim a periculosidade do agente e cabe ao juízo definir o melhor tratamento para o inimputável, desde que de maneira fundamentada e observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000466-35.2021.8.11.0106, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/02/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/03/2024). Destaquei.

Ademais, a
Resolução n.º 487, de 15 de fevereiro de 2023, do Conselho Nacional de Justiça
, que institui a Política Antimanicomial do Poder Judiciário e estabelece procedimentos e diretrizes para implementar a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei n.º 10.216/2001, no âmbito do processo penal e da execução das medidas de segurança, dispõe em seus artigos 12 e 13 que o
tratamento ambulatorial será priorizado em detrimento da internação, sendo esta aplicada em hipóteses absolutamente excepcionais
, quando compreendida como recurso terapêutico momentaneamente adequado no âmbito do Projetos Terapêuticos Singulares (PTS), enquanto necessária ao restabelecimento da saúde do agente, desde que prescritas por equipe de saúde da Rede de Atenção Psicossocial (Raps).

Logo, deve o julgador analisar, caso a caso, qual a medida de segurança mais adequada.

In casu
, verifica-se que, após a instauração do incidente de insanidade mental
[autos n.º 1011577-60.2023.8.11.0004], o laudo pericial, firmado pelo médico perito oficial Dr. Lucas Alvarez, foi conclusivo no sentido de que
DIJALMA OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO
“
apresentava quadro psicopatológico compatível com transtorno codificado pela CID10:
F20 (esquizofrenia)
e F19 (transtorno por uso de múltiplas substâncias psicoativas). No caso concreto, após avaliação do periciado, história coletado dos familiares e análise da criminogênese e criminodinâmica foi verificado nexo de causalidade entre o transtorno mental e o delito praticado, tornando-o totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos e totalmente incapaz de se determinar. Periciado era, ao tempo dos fatos, totalmente incapaz de entender e se determinar”
(ID 210251347 – pág. 73).

E, em resposta ao quesito 6 do Ministério Público, foi consignado que o “
periciado ainda apresenta sintomas psicóticos (delírios persecutórios). Caso seja convertida pena por medida de segurança, sugiro que seja inicialmente em ambiente hospitalar para otimização do tratamento e remissão do quadro psicopatológico
”
(ID 210251347 – pág. 74).

Agrega-se, ainda, que, em entrevista com a irmã do apelante, a senhora Rayne Dayse Oliveira dos Santos, ela relatou que o “
periciado ameaçava de morte os familiares com uma faca de mesa. Dizia que o pai estava fazendo planos contra ele e fazendo ‘complô’. (...) Falava que atearia fogo na casa da mãe. Após a mãe mudar-se para a Bahia, apresentou piora do uso de drogas e dos sintomas psicóticos. Passou a ficar mais agressivo e paranoico. Dizia que as pessoas estavam atrás dele e apresentava agitação psicomotora em resposta aos sintomas que apresentava. Falava que as vozes conversavam com ele mandam ele matar ou se matar. Quando ele fez tratamento com o Dr. Clodoaldo, fazia uso certinho dos remédios e melhorou. (...) Quando parou o tratamento (começo do ano passado), passou a falar em matar e ficar agressivo novamente. Dias antes do fato, estava fazendo uso abusivo de álcool e drogas. (...) No dia da prisão estava muito agressivo e também alcoolizado.
Quando ele está surtado, entende tudo de forma distorcida. Sempre tem que ter cuidado com o que fala.
Doutor, ele ainda está em surto. Quase toda vez que eu vou visitá-lo ele fala coisas que nem imagina”
(ID 210251347 – págs. 71/72).

Fosse pouco, não há como desconsiderar a gravidade
concreta
do fato praticado, visto que o apelante, sem motivo aparente e de forma totalmente inesperada, golpeou o ofendido seis vezes com uma faca, atingindo-o em regiões vitais, tendo sido necessária a submissão dele a procedimento cirúrgico, consoante descrito no laudo pericial de constatação de lesões corporais de ID 210251305: “
O periciando foi atingido por 6 golpes de instrumento perfurocortante, sendo 3 perfuroincisas: uma em axila esquerda que perfurou pulmão, outra em axila direita e outra em abdome que provocou evisceração de alças intestinais; e 3 lesões incisas mais superficiais: em dedo da mão esquerda, dorso à esquerda e região esternal. Houve perigo à vida, vítima chegou em choque hipovolêmico e foi realizada transfusão de sangue, além de cirurgia para reposicionamento de alças intestinais. A lesão em dedo ainda aguarda avaliação de especialista”
.

Nessa conjuntura, constata-se que a medida de segurança de internação, aplicada pelo MM. Magistrado singular na r. sentença ora combatida, apresenta-se a mais adequada e proporcional à hipótese concreta, visto que não está amparada tão só na gravidade do delito imputado e no fato de ser punível com reclusão [homicídio qualificado tentado], mas, sim e principalmente,
na
evidente periculosidade social do apelante, a qual ainda não foi cessada, consoante esclarecido pelo médico perito que o examinou e constatou a sua inimputabilidade
, sendo inviável o acolhimento do pleito defensivo constante nas razões recursais.

Em caso assemelhado, o c. Superior Tribunal de Justiça da mesma forma decidiu, como se verifica do seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Tendo em vista que a medida de internação foi aplicada fundamentadamente, considerando-se não somente a gravidade da conduta, mas o laudo pericial que indicou a inteira incapacidade de o agente entender o caráter ilícito do fato imputado, bem como a necessidade de tratamento psiquiátrico em regime hospitalar, apontando a periculosidade e a possibilidade de reincidência por parte do recorrente, não se verifica, no caso, violação da norma legal, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior
. 2. A pretensão de obter a aplicação da medida de tratamento ambulatorial, com a apreciação de novos atestados e receituários médicos, demandaria o reexame fático-probatório, o que enseja a aplicação da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido”
(STJ - AgRg no AREsp: 2235569 MG 2022/0338695-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 05/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2023
).
Destaquei.

Assim, tendo o juízo singular concluído pela imprescindibilidade da internação do apelante para a realização de tratamento psiquiátrico, com fulcro em laudo pericial firmado por médico perito que o examinou, inviável a reversão de tal conclusão, uma vez que devidamente justificada na periculosidade do inimputável.

CONCLUSÃO:

Por tudo quanto exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DIJALMA OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO
, mantendo-se inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 1005230-11.2023.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024